Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738937-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HILARIO NEUBERGER, LORENA NEUBERGER, LEANDRO MARTIN NEUBERGER, ILARIO SIMAO NEUBERGER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Dilação de Prazo - Ausência de Fundamento Razoável - Impugnação ao Laudo Pericial - Impugnação Meramente Genérica - Probabilidade de Provimento do Recurso - Inexistência - Efeito Suspensivo Indeferido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que homologou os cálculos elaborados pela perita contábil. Segundo o recorrente, a decisão não considerou o pedido de dilação de prazo anteriormente apresentado. Nesse sentido, aduz não ter tido tempo hábil para analisar e apresentar a resposta ao laudo contábil. Defende, ainda, a existência de excesso no valor executado. Diante da possibilidade de constrição indevida de seu patrimônio, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da do efeito suspensivo. De início, importa destacar que a dilação de prazo requer a apresentação de motivo razoável, capaz de justificar o atraso na marcha processual. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DESTA RELATORIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTENTE. ENDEREÇO ANTIGO. DECISÃO REFORMADA. 1. À míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade aos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar desta relatoria. 2. De acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. 3. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). 4. Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. No entanto, se a entrega se operou em endereço desatualizado, por culpa do credor, não se observa o requisito de comprovação da mora. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração não conhecidos.” (Acórdão 1620030, 07115163820228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.) O recorrente alegou ser exíguo o prazo para a análise dos cálculos, considerando a quantidade de processos similares movidos contra a instituição financeira. Tal argumento não se mostra suficiente para conferir direito à dilação requerida. Compete aos seus representantes processuais aceitar a quantidade de processos compatível com o seu corpo técnico, a fim de desempenhar a justa e correta prestação de serviços. Conferir maior prazo, única e exclusivamente em razão da quantidade de processos em nome da parte implicaria em tratamento desigual para com a parte contrária. Assim, anoto não ser sido apresentado motivo suficiente para a dilação de prazo. Ressalto, ainda, que foi conferido um novo prazo, de quinze dias, para que as partes se manifestassem sobre o segundo laudo e, mais uma vez, o agravante se manteve inerte. Na verdade, ao menos em um juízo de cognição sumária, há aparente atuação desidiosa do recorrente, por deixar de se manifestar tempestivamente sobre os atos do processo. Por fim, importa destacar que o recorrente não aponta qualquer falha concreta no laudo da perita. Sua alegação sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso se fundamenta em alegações meramente genéricas. Nesse sentido, a paralisação do processo, sem qualquer fundamento concreto, vai na contramão da celeridade processual, além de carecer de probabilidade de provimento do recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator